Tribunal: CARF
Processo: 11624.720097/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando tal valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não se coaduna com o crédito presumido previsto no artigo 56 da Medida Provisória o 2.158/2001, que exige expressamente que os valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos.
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação específica do crédito presumido do frete, especialmente, a utilização da cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o custo do veículo, a contribuinte faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720097/2016-25
ACÓRDÃO
3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE
APROPRIAÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando tal
valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não se coaduna com o crédito presumido previsto no artigo 56 da
Medida Provisória o 2.158/2001, que exige expressamente que os valores
de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos".
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete, especialmente, a utilização da
cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o custo do
veículo, a contribuinte faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob
essa modalidade.
ACÓRDÃO
A Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.392, de 25 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11624.720010/2017-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente Redatora

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha.
Em função de não mais comporem o colegiado o Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (relator original), o redator ad hoc designado, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator origina no diretório
oficial do CARF.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), formalizada
no auto de infração, acrescido de multa de ofício e juros.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal considerou
que não foi provada a inclusão do frete no preço dos produtos e que não restou demonstrado que
tal frete foi cobrado, inequivocamente, dos adquirentes, e, portanto, o contribuinte não teria
cumprido os requisitos para utilização do crédito presumido de IPI estabelecido pelo artigo 56 da
Medida Provisória no 2158-35/01.
Diante disto, procedeu a glosa dos ajustes a créditos constantes no RAIPI.
Inconformada com a autuação, a contribuinte protocolizou impugnação, aduzindo
em sua defesa as seguintes razões:
a) Da atenta leitura do artigo 56 da MP no 2158-35/01, é importante fixar que o
dispositivo exige apenas a adição do preço do frete ao preço do produto, sem
exigir o destaque do frete na nota fiscal;
b) As vendas realizadas pela Impugnante contêm, sem exceção, os encargos de
frete incluídos no preço de venda dos produtos. Ou seja, na formação do preço de
venda dos produtos, estão incluídas todas as demais despesas incorridas pela
Impugnante, dentre elas as despesas com frete;
c) O primeiro elemento que comprova a inclusão do frete no preço de venda dos
produtos é que as operações que deram origem ao crédito em questão foram
realizadas com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight), ou seja, a Impugnante
foi a responsável por todos os custos de transporte da mercadoria;
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
3
d) Para reforçar a prova de que a Impugnante arcava com os encargos de
transporte dos produtos (encargos repassados ao comprador), apresentam-se
com esta Impugnação comprovantes de pagamento à empresa CATLOG;
e) a Impugnante pugna pela realização de perícia técnica para comprovar suas
alegações, com fulcro no art. 16 do Decreto n° 70.235/72;
f) o art. 61 da Lei n° 9.430/96 não autorizou a aplicação de juros de mora (SELIC)
sobre multa de ofício, tal como se está exigindo no processo em tela.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE O FRETE. O direito ao crédito presumido de IPI
relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte,
previsto na legislação, está condicionado à comprovação de que o frete foi
efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
impugnação e alegando, em breve síntese, que:
A decisão recorrida entendeu que o fato de o frete não ter sido destacado nas
Notas Fiscais obstaria o aproveitamento do crédito presumido do IPI previsto no
art. 56 da MP 2158-35/01. Todavia, como a Recorrente demonstrou nos capítulos
anteriores:
 O art. 56, da MP n° 2158-35/01, não exige o destaque do frete na Nota
Fiscal para utilização do crédito presumido de IPI.
 A RFB exige o destaque do frete nas Notas Fiscais APENAS quando a
cobrança é feita em separado do adquirente - o que não é o caso dos autos,
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
4
pois a Recorrente, em respeito à exigência contida no art. 56, da MP n° 2158-
35/01, efetuou a cobrança do frete juntamente com o preço dos produtos.
 A inclusão do frete no preço da mercadoria não faz com que ele perca a sua
natureza de frete, pois (i) o custo total da venda dos produtos é composto de
uma série de fatores que compõe o preço final; e (ii) a própria legislação e o
setor consultivo da RFB autorizam a cobrança do frete juntamente com o
preço.
Devidamente estabelecido que não há exigência legal de destaque do frete na
Nota Fiscal - seja o destaque por si só, seja a exigência do destaque para fruição
do crédito presumido -, a Recorrente também:
(i) Demonstrou que as vendas foram efetuadas com a cláusula CIF;
(ii) Demonstrou, pela abertura de seus sistemas internos e dos CTRC's, que o
frete foi incluído no preço da mercadoria comercializada;
(iii) Anexou planilha em que constam os dados das operações realizadas no
período autuado, em especial do valor de frete repassado aos
adquirentes;
(iv) Anexou declarações fornecidas pelos adquirentes de que os encargos de
frete foram incluídos no valor da Nota Fiscal;
(v) Por fim, demonstrou, por meio de sua documentação contábil e por suas
obrigações acessórias, que o frete faz parte do seu custo, o qual é
repassado no preço das mercadorias.
Também confirmam o direito da Recorrente os recentíssimos acórdãos desse E.
CARF, nos quais foi reconhecido que "O valor do frete somente deve ser segregado
da nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do
adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige
expressamente que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço
dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001)".
Diante de tais elementos de fato e de direito, não restam quaisquer dúvidas que a
decisão recorrida deve ser reformada.
(...)
Assim, não sendo o entendimento pela total improcedência do Auto de Infração, o
que não se espera, deve ser reconhecido que o art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96 não
é aplicável às multas de ofício impostas no caso em tela, pelo que estas não estão
sujeitas à aplicação de juros de mora, por falta de disposição legal.
Posteriormente, a recorrente apresentou petição na qual informa que, em julgado
no qual se discute matéria idêntica esse Colegiado negou provimento ao recurso da União por
entender que “[...] o valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação
sob análise, que exige expressamente que os valores de frete “sejam cobrados juntamente com o
preço dos produtos” (Acórdão no 9303-006.465).
É o relatório.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
5

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator
original no diretório oficial do CARF, reproduzida a seguir o voto do
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade.
Trata-se de auto de infração no qual se exige Imposto sobre Produto
Industrializado (IPI), cumulado com multa e juros, que deixou de ser
recolhido em decorrência da glosa, pela autoridade fiscal, de créditos
presumidos apurados na escrita fiscal da contribuinte, no ano-calendário
de 2013.
A controvérsia cinge-se ao atendimento (ou não) pela contribuinte dos
requisitos para submeter-se ao regime especial de apuração do IPI, relativo
à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos
veículos novos por ela vendidos, nos termos previstos no artigo 56 da
Medida Provisória no 2158-35/01, abaixo transcrito:
Art.56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos
produtos classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00,
8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2,
8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três
por cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no
caput deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
6
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o
estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao
adquirente.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento
equiparado a industrial nos termos do § 5o do art. 17 da Medida Provisória
no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
§3o Na hipótese do § 2odeste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso II do
§ 1oalcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor da
encomenda até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se
configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a
fruição destes.
(Grifamos)
Por pertinente, merece transcrição também a Instrução Normativa SRF no
91, de 21 de novembro de 2001, que dispõe sobre o referido regime
especial de apuração do IPI:
Art. 1o O regime especial de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, instituído nos termos do art. 56 da Medida
Provisória No 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, consiste no direito de o
estabelecimento industrial, fabricante dos produtos classificados nos
Códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00,
8702.10.00 Ex-01, 8702.90.90 Ex-01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 8706.00.20 da
Tabela de Incidência do IPI - TIPI, aprovada pelo Decreto No 3.777, de 23
de março de 2001, creditar-se de três por cento do valor do imposto
devido em cada operação.
Parágrafo único. O regime especial de apuração de que trata este artigo,
aplica-se também ao estabelecimento equiparado a industrial a que se
refere o § 5o do art. 17 da Medida Provisória No 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001.
Art. 2o A adesão ao regime especial dar-se-á por opção do estabelecimento
industrial e será exercida mediante apresentação, à Delegacia da Receita
Federal (DRF) ou à Inspetoria da Receita Federal de Classe A (IRF-A) de sua
jurisdição, do Termo de Adesão, conforme modelo constante do Anexo
ÚNICO a esta Instrução Normativa.
§ 1o A opção será renovada anualmente e aplica-se a todas as operações de
saída, relativas aos produtos relacionados no art. 1o, realizadas durante o
ano-calendário subseqüente ao do exercício da opção;
§ 2o As operações referidas no § 1o serão, obrigatoriamente, conduzidas
com cláusula C & F;
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
7
§ 3o O descumprimento das condições do regime especial obriga o
contribuinte à restituição do benefício usufruído durante o ano-
calendário, caracterizando-se como falta de recolhimento do imposto
sobre produtos industrializados;
§ 4o Excepcionalmente, no ano-calendário de 2001, a opção pelo regime
especial compreenderá o PERÍODO entre o primeiro dia do mês
subseqüente ao do exercício da opção e 31 de dezembro de 2002.
Art. 3o A base de cálculo do crédito será o valor do imposto destacado na
respectiva nota fiscal.
Art. 4o O valor do crédito será informado no campo "informações
Complementares" do Livro de Apuração do IPI, modelo 8 e deduzido do
"Valor do IPI", com a discriminação "Crédito Instituído pelo Art. 56 da
Medida Provisória No 2.158-35, de 2001".
Art. 5o Deverá ser computado o frete realizado entre o estabelecimento
industrial e o local de entrega do produto ao adquirente.
(Grifamos)
Em breve síntese, extrai-se do artigo 56 da Medida Provisória no 2158-
35/01 que o referido regime especial será concedido mediante opção e sob
condição de que os serviços de transporte, cumulativamente: a) sejam
executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos fabricados pela
empresa, nas operações de saída do estabelecimento industrial; e c)
compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
Ainda, nos termos da Instrução Normativa SRF no 91/01, as operações
serão, obrigatoriamente, conduzidas com cláusula C & F, e o valor do
crédito apurado deverá ser informado no campo "informações
Complementares" do Livro de Apuração do IPI, modelo 8 e deduzido do
"Valor do IPI", com a discriminação "Crédito Instituído pelo Art. 56 da
Medida Provisória No 2.158-35, de 2001".
Por fim, o descumprimento das condições do regime especial obriga o
contribuinte à restituição do benefício usufruído durante o ano-calendário,
caracterizando-se como falta de recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados.
Neste cenário, a fiscalização considerou que não foram cumpridas as
condições previstas na legislação pela recorrente, no ano-calendário de
2013, por entender que não foi provada a inclusão do frete no preço dos
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
8
produtos e não restou demonstrado que tal frete foi cobrado,
inequivocamente, dos adquirentes.
Apreciando a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido apontou que,
nos termos do artigo 413, inciso V, alínea f, do RIPI/20101, a indicação do
valor do frete, no campo próprio da nota fiscal, é disposição impositiva aos
contribuintes do imposto, uma vez que tal valor integra o cálculo do imposto
devido, compondo o respectivo valor tributável, de modo que “[...] a ausência de
destaque do frete na respectiva nota fiscal, na forma regulamentar, obsta,
por si só, a pretensão do sujeito passivo”.
Ainda, a C. DRJ destaca que “[...] ao optar por, supostamente, levar as
despesas de transporte à composição do preço de venda dos produtos em
tela, o sujeito passivo deu a tais dispêndios a natureza de custo da
produção, deixando de lhes aplicar o tratamento de frete. Em tal hipótese,
o valor do transporte não necessita, de fato, ser destacado em nota fiscal,
uma vez que integra o "preço do produto", mas também perde a natureza
de frete”.
Por sua vez, a recorrente defende o direito à apropriação dos créditos
presumidos, por entender que (i) o art. 56, da MP n° 2158-35/01, não exige
o destaque do frete na Nota Fiscal para utilização do crédito presumido de
IPI; (ii) a RFB exige o destaque do frete nas Notas Fiscais APENAS quando a
cobrança é feita em separado do adquirente - o que não é o caso dos
autos, pois a Recorrente, em respeito à exigência contida no art. 56, da MP
n° 215835/01, efetuou a cobrança do frete juntamente com o preço dos
produtos -, e (iii) a inclusão do frete no preço da mercadoria não faz com
que ele perca a sua natureza de frete, pois o custo total da venda dos
produtos é composto de uma série de fatores que compõe o preço final; e
a própria legislação e o setor consultivo da RFB autorizam a cobrança do
frete juntamente com o preço.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que, para submeter-se ao regime especial, a
legislação exige que o valor do frete pago pelo estabelecimento industrial
ou equiparado seja incluído no preço do produto, inexistindo qualquer
exigência, para apuração do crédito presumido, de destaque do valor do
frete na nota fiscal.

1 Art. 413. A Nota Fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 ou 1-A,
conterá: (...) V - no quadro "Cálculo do Imposto": (...) e) o valor total dos produtos; f) o valor do frete; (...) i) o valor
total do IPI; e j) o valor total da nota;
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
9
Quanto ao destaque do valor do frete na nota fiscal, nos termos previstos
no artigo 413, inciso V, do RIPI/2010, verifica-se que tal exigência se aplica
apenas nos casos em que a cobrança do frete do adquirente se dá em
separado, uma vez que, nesta hipótese, será necessário somá-lo ao valor
do produto para se chegar ao valor tributável pelo IPI.
Neste sentido, merece referência a Solução de Consulta n° 26/12 (SRRF
09/Disit):
16. Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete e
do seguro na nota fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas
sejam cobradas separadamente do preço da mercadoria (situação em que,
atualmente, tais importâncias compõe a base de cálculo do ICMS e do IPI),
razão por que é lícito inferir que essa informação é dispensada quando
não ocorra essa hipótese". (Grifamos)
Assim, o valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando
esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência
esta que não se coaduna com a legislação sob análise, que, de modo
distinto, exige expressamente que os valores relativos ao frete "sejam
cobrados juntamente com o preço dos produtos"(art. 56, II, 'b' , MP no
2.158/2001).
Da mesma forma, por decorrência lógica, também não subsiste o
argumento de que a inclusão do frete no preço do produto daria a tais
dispêndios a natureza de custo de produção, deixando de lhes aplicar o
tratamento de frete, uma vez que a cobrança juntamente com o preço do
produto é exigida, no presente caso, pela própria legislação. Ademais, é
inegável que o custo do produto é formado pela composição de diversos
custos arcados pelo vendedor, os quais, por óbvio, não perdem a sua
natureza própria pelo simples fato de serem computados para fim de
definição do valor do produto.
Superados os argumentos relativos ao destaque na nota fiscal e à
possibilidade de inclusão do valor do frete no preço do produto, cumpre
averiguar se restou demonstrado que o valor do frete foi efetivamente
incluído no preço do produto, sendo cobrado do adquirente.
Neste ponto, restou devidamente demonstrado que, em observância ao
artigo 2o, §2o da Instrução Normativa SRF no 91/01 supra transcrito, as
operações que deram origem ao crédito apurado foram conduzidas com a
cláusula C&F - CIF (Cost, Insurance and Freight) - , em que o frete entre o
estabelecimento industrial e o local de entrega ao adquirente é arcado
pelo vendedor, informação esta corroborada pelas notas fiscais, que
indicam que o frete foi arcado pela “Emitente”.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
10
Da mesma forma, comprovou-se que a recorrente era a contratante e a
pagadora dos fretes entre o estabelecimento industrial e o
estabelecimento dos adquirentes. Neste sentido, a recorrente colacionou
aos autos (i) contrato assinado com a CATLOG Logística de Transporte S/A,
empresa contratada pela recorrente para realizar o transporte dos veículos
vendidos em todo o país, sendo permitida a subcontratação de outras
transportadoras; (ii) comprovantes de pagamento à empresa CATLOG; e
(iii) Tabela de Preços de Frete vigente no exercício de 2013, a qual
discrimina o preço que era pago pela recorrente, à CATLOG, pelo frete de
veículos para diferentes cidades do país.
Em relação à inclusão do custo do frete no preço do produto, a recorrente
demonstrou que - apesar da dimensão de suas operações, a qual impede
uma contratação individualizada dos fretes - para fins de determinação do
custo médio de cada veículo fabricado, o valor do frete venda alocado ao
custo unitário dos veículos fabricados pela empresa corresponde a uma
média das operações anteriores, considerando o veículo e a localidade de
destino, e leva em conta não apenas os valores pagos à transportadora,
mas também os encargos de gestão do pátio de veículos, de pedágio, de
quilometragem, de taxa de coleta e outros custos envolvidos, o que, ao
meu ver, comprova o atendimento dos requisitos relativos à cobrança
conjunta do frete com o preço do produto e que o frete compreende a
totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento industrial até o
local de entrega do produto ao adquirente.
Tal fato também foi corroborado (i) pela abertura, de forma
exemplificativa, do sistema interno da empresa, revelando a composição
do custo do veículo vendido; (ii) pelo cruzamento das informações entre as
notas fiscais emitidas e os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Cargas - CTRCs anexados aos autos, (iii) por planilha com as operações de
venda que geraram os créditos presumidos no exercício de 2013,
informando, para todas as operações, (a) a data, o número e o valor da
nota fiscal de venda; (b) o chassi do automóvel vendido; (c) o número do
respectivo CTRC de transporte; e (d) o valor pago a título de frete,
repassado ao comprador; (iv) por declarações fornecidas por adquirentes
dos veículos RENAULT no exercício de 2013, atestando que “[...] o valor de
compra inclui o frete necessário para a entrega dos veículos e, desta forma,
os encargos de frete estão incluídos no valor da nota fiscal de venda dos
veículos”; e (v) através de documentos contábeis e obrigações acessórias.
Desta forma, restando devidamente atendidos os requisitos estabelecidos
pela legislação específica do crédito presumido de IPI relativo ao frete,
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
11
especialmente, a utilização da cláusula C&F e a cobrança do valor do frete
juntamente com o preço do produto vendido, entendo que a recorrente
fazia jus ao aproveitamento dos créditos presumidos de IPI, no ano-
calendário de 2013.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. Conselho:
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.15835/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse
valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não é feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os
valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos"
(art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001).
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete especialmente a utilização da
cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o valor do
veículo a interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa
modalidade.
(Processo no 11065.723926/2017-95; Acórdão no 3302-013.612; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 23/08/2023)
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse
valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não é trazida pela legislação aplicável que, por sua vez, exige apenas
expressamente que os valores de frete sejam cobrados juntamente com o
preço dos produtos.
(Processo no 10860.720028/2012-32; Acórdão no 9303-010.948; Relatora
Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 10/11/2020)
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete
cobrado pela prestação do serviço de transporte, previsto na legislação,
está condicionado à comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
Não há exigência legal pelo destaque e segregação do frete na nota fiscal.
(Processo no 10860.720961/2017-14; Acórdão no 9303-013.381; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 19/10/2022)
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720097/2016-25
12
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim
de reverter as glosas dos créditos presumidos apurados com base no artigo
56 da Medida Provisória no 2158-32/01, no ano-calendário de 2013, e, por
conseguinte, anular integralmente o Auto de Infração.
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente Redatora

Fl. 1074
DF CARF MF
Original